Tribunal: TJDFT
Processo: 0735025-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735025-34.2018.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: NAIR RAMOS DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. sentença exarada sob o ID. 27856886. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. In casu, encontra-se configurada a prevenção da eminente Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, tendo em vista a distribuição anterior de demanda associada (Apelação Cível no 0715404-17.2019.8.07.0001). Pelas razões expostas, determino a remessa dos autos à CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processo da 2a Instância, para que o presente recurso de apelação seja redistribuído à eminente Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, compensando-se oportunamente. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora